Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DESPACHO Ante a devolução do mandado de intimação com a inscrição de "endereço insuficiente", promova o recorrente a intimação do agravado no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLVEIRA Relator 0403